Tribunal: TJES
Processo: 0002044-04.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002044-04.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002044-04.2017.8.08.0032

APELANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA

em face da sentença de fls. 205/207 (evento 1977584), que, nos autos da

a
ção
de
indenização por danos morais
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 210/224), aduz a apelante, em suma, que: (i) o fato tratado nos autos não cuida de mero aborrecimento, porquanto a inserção de seu nome em certidão criminal é apta a causar abalo extrapatrimonial; (ii) a responsabilidade no caso versado é objetiva, devendo o Estado ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Aponta, ademais, que houve condenação
extra petita
, na medida em que o réu não formulou pedido de condenação em honorários advocatícios em defesa.

Contrarrazões às fls. 227/231 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002044-04.2017.8.08.0032

APELANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA

em face da sentença de fls. 205/207 (evento 1977584), que, nos autos da

a
ção
de
indenização por danos morais
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 210/224), aduz a apelante, em suma, que: (i) o fato tratado nos autos não cuida de mero aborrecimento, porquanto a inserção de seu nome em certidão criminal é apta a causar abalo extrapatrimonial; (ii) a responsabilidade no caso versado é objetiva, devendo o Estado ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Aponta, ademais, que houve condenação
extra petita
, na medida em que o réu não formulou pedido de condenação em honorários advocatícios em defesa.

Contrarrazões às fls. 227/231 pelo desprovimento do recurso.

Em suma, sustenta o autor que ao reunir documentos para obtenção de arma de fogo, tomou conhecimento da existência de mandado de prisão contra sua pessoa, sem que jamais tivesse praticado qualquer ilícito penal.

Aduz, ademais, que o feito criminal que ensejou o mandado tramite na comarca de Pinheiros, local onde nunca fixou residência.

Ao sentenciar o feito, o ilustre magistrado singular, entendeu, em suma, que o caso versado atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

Entretanto, consignou que, embora tenha sido
“
expedido um mandado de prisão com a anotação do seu CPF (ff. 122-123), em razão naturalmente de uma falha humana, foi o “verdadeiro” Luiz Carlos da Silva o alvo do mandado”
, destarte,
“n
enhuma medida, portanto, foi adotada em desfavor do requerente”.

Pontuou, outrossim, que embora lastimável o fato, não fora vislumbrado o alegado dano moral pois, como dito,
“
nenhuma medida cautelar foi decretada em face dele
(autor)
, ele não teve que responder a processo criminal, sendo certo que a partir da expedição do alvará de solt
ura
ainda na fase inquisitiva foi apontada a verdadeira filiação do criminoso (f. f. 76), não deixando dúvidas de que o autor não seria mais alvo de qualquer medida antijurídica.”

Pois bem.

A responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

Na espécie, como bem ressaltado pelo julgador singular, a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob o viés objetivo, ou seja, bastando, então, a relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente. Nesse sentido:

(...) 1.
O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168071, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

No caso, em que pese as alegações recursais, me convenço no sentido de que o dano moral não restou satisfatoriamente demonstrado.

Em que pese tenha sido lavrado um mandado de prisão em desfavor de outra pessoa com o mesmo nome do autor, mas constando, de forma equivocada, o CPF do ora apelante (fls. 122/123), tal medida sequer chegou a ser cumprida em desfavor do apelante, não tendo o mesmo a sua liberdade indevidamente cerceada.

Outrossim, conforme também consta no édito singular, em momento posterior, o equívoco na adoção do CPF do autor fora retificado no âmbito do expediente criminal, não tendo o autor que responder indevidamente aos termos do citado feito.

Em casos análogos, também entendeu a jurisprudência pátria pela inexistência de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO. DANO NÃO EVIDENCIADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. A responsabilidade na presente hipótese é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Caso dos autos em que o autor alega que mesmo após a extinção da punibilidade em processo crime, restou pendente mandado de prisão.
Ausente nos autos qualquer prova de eventual constrangimento sofrido. Mandado de prisão não cumprido. Fato constitutivo do direito não comprovado. Dano moral inexistente. Recurso de apelação desprovido.
(TJRS; AC 325411-11.2013.8.21.7000; Santo Cristo; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 28/11/2013; DJERS 21/01/2014)

______

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANDADO DE PRISÃO. HOMÔNIMO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO, NA HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. I. A responsabilidade civil do Estado, para que seja verificada, exige a presença de três requisitos: a conduta ilícita (omissiva ou comissiva), o dano e o nexo de causalidade. A ausência de um desses três elementos descaracteriza a responsabilidade, afastando a obrigação de indenizar. II.
O dano moral, conquanto prescinda de prova concreta, porque subjetivo e interno, é constatado diante da comprovação, no mínimo, do fato que o ensejou.III. Embora lastimável a conduta do agente público em expedir mandado de prisão em nome do Autor / Apelante sem a checagem adequada, como identificação de filiação e/ou outros dados diferenciadores, não se vislumbra, na hipótese, o dano moral, pois não houve prisão no lugar do verdadeiro criminoso (homônimo) e, tampouco, no interstício entre o conhecimento da existência do mandado de prisão em aberto e a providência tomada pelo agente público para afastar a situação de injustiça, sequer foi interrogado e/ou importunado sobre esse fato. O dano de fato, era iminente, todavia não chegou a ser concretizado. IV. O dissabor experimentado pelo Autor não corrobora o dano, de tal sorte que não há de se falar em dever de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.342893-8/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 13/06/2018)

Desse modo, como bem destacado no julgado citado, embora o dano tenha sido, de fato, iminente, não chegou a ser concretizado, de forma que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, não há que se falar em julgamento
extra petita
na medida em que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade, sendo, em verdade, despesas processuais que independem de pedido específico (art. 85 do CPC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – um mil reais – para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002044-04.2017.8.08.0032

APELANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – MANDADO DE PRISÃO – CPF DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – DANO QUE EMBORA IMINENTE NÃO FORA CONCRETIZADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECORRÊNCIA LÓGICA – DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

2.
Na espécie, como bem ressaltado pelo julgador singular, a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob o viés objetivo, ou seja, bastando, então, a relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente.

3.
No caso, em que pese tenha sido lavrado um mandado de prisão em desfavor de outra pessoa com o mesmo nome do autor (homônimo), mas constando, de forma equivocada, o CPF do ora apelante (fls. 122/123), tal medida sequer chegou a ser cumprida em desfavor do apelante, não tendo o mesmo a sua liberdade indevidamente cerceada.

4.
Outrossim, conforme também consta no édito singular, em momento posterior, o equívoco na adoção do CPF do autor fora retificado no âmbito do expediente criminal, não tendo o autor que responder indevidamente aos termos do citado feito.

5.
Desse modo, embora o dano tenha sido, de fato, iminente, não chegou a ser concretizado, de forma que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

6.
Não há que se falar em julgamento
extra petita
na medida em que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade, sendo, em verdade, despesas processuais que independem de pedido específico (art. 85 do CPC).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.